Tribunal: STF
Processo: RE 104977
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-04
Data de publicação: 1986-02-04

Ementa:
PERDAO JUDICIAL - IMPEDE A APLICAÇÃO DOS EFEITOS PRINCIPAIS DA
CONDENAÇÃO, MAS SUBSISTEM OS EFEITOS SECUNDARIOS (LANCAMENTO NO
ROL DOS CULPADOS E PAGAMENTO DE CUSTAS),DESCONSIDERADA NA REDAÇÃO
DA NOVA PARTE GERAL, NO ARTIGO 120, A REINCIDENCIA. EXAME DA
QUESTÃO EM FACE DA NOVA REDAÇÃO DA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL
(LEI 7209/84).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE,  E, NESSA PARTE,
PROVIDO.